Tribunal: TJDFT
Processo: 0738969-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo devidamente recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que ela atingiu os requisitos legais para o benefício do abono de permanência desde 16/09/2017 e não desde 16/09/2018, data apurada pela administração pública, motivo pelo qual deve receber o retroativo do valor assim como o terço de férias incidente sobre o abono de permanência.

4. Contrarrazões apresentadas ao ID. 49098468.

5. O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito da parte autora à percepção de abono de permanência a partir do dia 16/09/2017, data em que alega ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária; e sobre a possibilidade de a verba compor a base de cálculo do adicional de férias.

6. Conforme o Art. 114 da LC 840/2011 e o §19 do Art. 40 da CRFB, redação da EC 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, exarou posicionamento no sentido de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: [...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. [...]. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).

8. No presente caso, a parte autora não apresentou prova hábil do fato constitutivo do seu direito ao abono de permanência desde 16/09/2017 (art. 373, inc. I, do CPC/15), limitando-se a afirmar que cumpria os requisitos legais desde àquela data. Já a administração pública responsável pelo pagamento da remuneração da servidora apresentou ao ID 49098192 demonstrativo de tempo de serviço para fins de concessão de abono de permanência, concluindo que, de acordo com a contagem de tempo de serviço efetuada por esta Gerência, informa-se que o(a) servidor(a) faz jus ao Abono de Permanência nos termos do art. 40, § 19 da CRFB, com redação dada pela EC 41/03, a contar de 16/09/2018.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.